Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706000-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIR FERREIRA BUONAFINA FILHO AGRAVADO: CARMEN ROSSANA DE OLIVEIRA BUONAFINA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMIR FERREIRA BUONAFINA FILHO contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasíliaque, nos autos da ação de exigir prestação de contas (PJe no 0029019-57.2015.8.07.0001 requerido por CARMEN ROSSANA DE OLIVEIRA BUONAFINA em desfavor do agravante e de MARCIA DE OLIVEIRA BUONAFINA, assim lavrado: DESPACHO A parte autora ajuizou a presente ação com o fim de exigir a prestação de contas do 1o requerido durante a sua inventariança, no período de janeiro/2002 a dezembro/2012, consoante se depreende de ID42189595 - Pág. 1. O requerido apresentou as contas em ID42189788, sem, contudo, esclarecer o índice de reajuste do aluguel, pagos pelos Sr. Luiz Carlos Targino da Silva, considerando que o locatário teria permanecido no imóvel de dezembro/2006 a dezembro/2012. Deixou, ainda, de especificar a destinação das receitas elencadas, constando tão-somente a tabela de valores recebidos, a título de aluguel, sem registrar como foram direcionadas as referidas verbas. Esclareço que as despesas listadas como crédito do inventariante não serão consideradas, por não englobarem o período objeto deste feito. Conforme já reiteradamente esclarecido, versam os presentes autos sobre as contas a serem prestadas pelo inventariante exclusivamente no período de sua inventariança. Desse modo, eventuais despesas efetuadas pelo requerido com algum imóvel em condomínio, após o encerramento do arrolamento, deverão ser pleiteadas em ação autônoma no juízo cível competente, inclusive ante a acirrada controvérsia acerca dos gastos listados e do consentimento para efetuá-los. Assim, intime-se o primeiro requerido a efetuar nova prestação de contas, listando, comprovadamente, as receitas e despesas efetuadas tão-somente no período de sua inventariança (janeiro/2002 a dezembro/2012), esclarecendo os fatos pontuados no presente despacho. Prazo: 30 (trinta) dias. I. Em suas razões recursais, o agravante aduziu, em síntese, que o pedido do Agravante, formulado na peça contestatória da ação de prestação de contas, não pode ser remetido para as vias ordinárias, em razão da natureza dúplice da ação de prestação de contas. Indica que a questão já havia sido apreciada quando da determinação da citação da litisconsorte passivo MÁRCIA BUONAFINA. Afirma que competência do Juízo sucessório para conhecer e processar a prestação de contas é funcional e não pode, concessa venia, se afastar do conhecimento de todas as questões postas, no caso, o julgamento integral do pedido formulado pelo Agravante, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, inafastabilidade do Poder Judiciário de conhecimento de lesão e grave ameaça, além de negar vigência ao art. 552, NCPC. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo constante nos IDs 23622136 e 23622137. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à preclusão da questão debatida no recurso. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se a possibilidade ou não que a ação de exigir prestação de contas do inventariante possa incluir o período posterior à inventariança (janeiro/2002 a dezembro/2012). Em detida análise dos autos de origem verifica-se que essa questão havia sido dirimida pelo Juízo da causa em anterior decisão consoante se extrai do ato judicial constante no ID 70653057 dos autos de origem, verbis: Cuida-se de ação de prestação de contas exigidas por Carmem Rossana de Oliveira em desfavor de Valdemir Ferreira Buonafina Filho, inventariante nomeado nos autos do processo de inventário de Hélia de Oliveira Buonafina. O despacho de ID 42189777 saneou o processo e determinou nova apresentação de contas pelo réu restrita ao período da inventariança objeto da ação, de janeiro de 2002 até dezembro de 2012, de forma mercantil, clara e objetiva. O réu apresentou as contas no ID 42189788 e a autora as impugnou no ID 64424863. Ressalte-se que, após a prolação da sentença homologatória da partilha, extingue-se a função do inventariante. Os herdeiros assumem a qualidade de proprietários dos bens objeto da partilha e, como tal, deverão agir em relação ao respectivo patrimônio. Neste juízo sucessório, portanto, somente poderão ser objeto de análise as contas a serem prestadas pelo inventariante no exercício do cargo. Os acertos a serem feitos após a partilha, pelos proprietários dos imóveis, deverão ser deduzidos no juízo cível competente. Assim, em relação, exclusivamente, aos créditos/débitos recebidos/gastos no período de janeiro de 2002 até dezembro de 2012, digam as partes se têm interesse em produzir outras provas, no prazo de 15 dias. Conforme se extrai, a questão do limite temporal do período da prestação de contas já havia sido dirimida em anterior ato judicial para o qual não houve impugnação. Com efeito, nosso sistema processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, cujo teor transcrevo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, vale a transcrição dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do CPC. (...) 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (Acórdão 1309613, 07254616320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA INVOCADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Constatando-se que a tese invocada pela Agravante já foi objeto de decisão anterior, mantém-se a decisão unipessoal em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento, ao fundamento da sua inadmissibilidade em face da patente preclusão. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1305061, 07306034820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não há como ser conhecido o presente agravo, porquanto refere-se à matéria preclusa. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, porquanto constatada a preclusão da da matéria impugnada, a qual foi objeto de anterior recurso já julgado, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora